Tribunal: STF
Processo: RE 488814
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Conta
   telefônica. Cobrança. Instalação de linha telefônica fora da área
   de tarifa básica. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.